Tribunal: TJDFT
Processo: 0744166-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744166-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALERIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO EMBARGADO: LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA D E S P A C H O No dia 21.09.2023, a patrona do 1o réu, doutora FRANCINE CRISTINA BERNES, OAB – SC no 51.946, juntou petição simples (ID no 51578183) anunciando o interesse em RENUNCIAR ao mandato conferido por LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS. Intimada a demonstrar comunicação de renúncia ao mandato nos termos do art. 112, do CPC/2015 (ID no 51737138), informou ter contatado o sócio gerente da empresa, Sr. CAIO HENRIQUE RODRIGUES SILVA, por meio do app de relacionamentos WhatsApp (no 48 99929-6668) e ter encaminhado carta com A.R. para o endereço da empresa situado em Palhoça – SC (ID no 52576529). No entanto, nenhuma das medidas demonstraram, com clareza, a ciência inequívoca do requerido. Nesse sentido, esta Relatoria determinou intimação do sócio dirigente da pessoa jurídica, por meio de Carta com Aviso de Recebimento, para que tomasse conhecimento do interesse de renúncia da causídica e para que regularizasse a representação processual no prazo de 10 (dez) dias. No total, foram encaminhadas 3 (três) cartas com Aviso de Recebimento para 3 (três) endereços distintos. O primeiro endereço correspondia ao suposto endereço residencial do sócio dirigente da empresa. O 2o e o 3o endereço correspondiam aos supostos endereços da sede da empresa (ID no 48632864 e 52637487). Como se sabe, é dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se verdadeiras as intimações enviadas ao endereço constante na inicial ou na contestação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo (art. 274, parágrafo único, do CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO NOTIFICADA NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Consoante dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC/2015, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço da parte, se a mudança de endereço não foi devidamente comunicada nos autos. Comunicada à parte a ausência de representação nos autos e esta quedando-se inerte, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015. 2. Embargos de declaração não conhecidos.(EDcl no AgRg no AREsp n. 828.193/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) Noutro giro, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, de maneira pacífica, entende inexistir necessidade de intimação pessoal para constituição de novos patronos se a parte foi regularmente notificada da renúncia dos advogados anteriormente constituídos nos autos. Em sendo assim, considerando a notícia de que a patrona do réu teria encaminhado notificação de renúncia por meio do app de relacionamento WhatsApp, e que as cartas com AR teriam sido encaminhadas aos endereços constantes dos autos, tal qual determinado por esta relatoria, entendo desnecessária renovação de diligência, seja por meio de oficial de justiça, seja por meio de edital. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 76 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO ART. 76, § 2o, I, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. IV. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "'é válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes.' (AgInt nos EDcl no AREsp 1715375/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 13/4/2021)" (STJ, AgInt no AREsp 1.392.132/SP, Rel. Ministra ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 25/8/2021). V. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.668.551/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.) Importante mencionar que, ao não constituir advogado, a pessoa jurídica (ré) assume os riscos e as consequências da desídia, já que a falta de constituição de procurador faz com que corram os prazos, independentemente de intimação prévia. Com efeito, o réu, ora embargante, não pode se beneficiar da própria torpeza. Em sendo assim, determino à Secretaria da Turma que exclua o nome da doutora FRANCINE CRISTINA BERNES, OAB – SC no 51.946 dos autos. Após, retornem conclusos para julgamento. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator